Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO EMENDA. EXCLUSÃO VALERES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EX OFFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ajuizada a ação, compete ao Juiz, ao analisar a peça inicial, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito.
2. Eventual impropriedade no cálculo dos valores não é causa de emenda a inicial, pois o excesso de execução configura matéria de impugnação do valor do débito que, em atenção ao princípio da inércia, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado singular. Precedentes.
3. No caso específico dos autos, eventual discussão acerca dos honorários contratuais e demais despesas constantes na planilha devem ser objeto de impugnação pela parte demandada, na via adequada, não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.